Tribunal: CARF
Processo: 10348.733522/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.733522/2021-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.692 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
CARLOS CESAR SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2018
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls.
69/79, relativa ao exercício 2019, ano-calendário 2018, por meio da qual o imposto a restituir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10348.733522/2021-57
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.733522/2021-57

declarado foi alterado para R$ 8.502,35, dos quais R$ 8.107,61 já haviam sido objeto de
restituição, restando saldo do imposto a restituir ajustado de R$ 394,74.
Conforme consta da Descrição dos Fatos, o rendimento de R$ 415.091,47 foi
indevidamente declarado como isento por moléstia grave, mas o contribuinte não comprovou ser
portador de moléstia grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado. O laudo
médico apresentado não contém a indicação da matrícula do médico emitente junto ao órgão
público ao qual pertence.
Também foi apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos declarados como isentos no valor de R$ 13.886,91. A glosa se refere à fonte
pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
A declaração sofreu revisão quanto aos valores declarados na ficha rendimentos
recebidos acumuladamente (opção pela tributação exclusiva na fonte).
Em impugnação apresentada às fls. 6/13, o contribuinte alega ser improcedente a
notificação pois deve ser reconhecido o seu direito à isenção.
Por meio do Acórdão 107-017.058 – 13a TURMA/DRJ07, fls. 86/91, a impugnação foi
julgada improcedente e o direito creditório não foi reconhecido.
Consta do acórdão de impugnação que:
O contribuinte não contestou expressamente a infração Omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente. Dessa forma, essa parcela é considerada não impugnada, a
teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
[...]
No presente caso, o contribuinte, a despeito de ter sido intimado a apresentar cópia de
ato concessivo da reforma, pensão ou da aposentadoria (fl. 33), não trouxe aos autos
qualquer comprovação de que os valores objeto do lançamento se enquadravam em tais
condições. Ao contrário, o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fl.
19) e as informações prestadas em sua DIRPF/2019 (fls. 54/63) denotam que os
rendimentos foram recebidos por servidor público que se encontrava em atividade no
ano objeto da autuação.
Logo, um dos requisitos indispensáveis à concessão da isenção, qual seja, que os
proventos sejam relativos a aposentadoria ou reforma e pensão, não foi cumprido e,
portanto, a isenção não pode ser reconhecida.
Ainda que assim não fosse, os documentos juntados pelo contribuinte para demonstrar a
existência da moléstia, constituídos por registros de internações, atestados médicos e
exames (fls. 21/31), também não configuram laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos
exigidos na legislação acima transcrita.

Cientificado do Acórdão em 20/10/2022 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 98), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 15/11/2022, fls. 101/106, que contém, em síntese:
Aduz que a notificação de lançamento é nula, pois a fundamentação apresentada
não possui correlação com a descrição dos fatos que justificaram a exigência do tributo, sem
permitir ao autuado saber a qual foi a infração a ele imputada. Acrescenta que a falta de clareza
no lançamento implicou em cerceamento do direito de defesa.
Disserta sobre a finalidade da norma que isentou os portadores de moléstia grave.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.733522/2021-57

Cita Súmula 598 do STJ, segundo a qual é desnecessária a apresentação de laudo
médico oficial para o reconhecimento do direito à isenção do IR, desde que demonstrada a
doença grave por outros meios de prova.
Requer seja declarado nulo o Acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

PRELIMINAR
Ao contrário do alegado e conforme suficientemente esclarecido no acórdão de
impugnação, não há qualquer nulidade ou cerceamento de defesa no presente caso.
Não se verifica qualquer falha na descrição dos fatos ou legislação aplicável
informados na notificação de lançamento, muito menos em falta de clareza do lançamento.
O lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática e fundamentação legal que determinou a ocorrência do fato
gerador foi detalhadamente descrita na notificação de lançamento.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.733522/2021-57

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

MÉRITO
ISENÇÃO
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto
3.000/99, vigente à época, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário
desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII
deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.733522/2021-57

pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada
em lei; e
c) que a moléstia seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acrescente-se a isso o enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifo nosso)
No presente caso, conforme já esclarecido no acórdão de impugnação e acima
relatado, o contribuinte não comprovou que o rendimento era decorrente de aposentadoria,
reforma ou pensão. Inclusive, conforme DIRPF de fls. 54/63, ano-calendário 2018, ele declara
com ocupação principal ser “Delegado de polícia e outros servidores das carreiras de polícia,
exceto militar”, e informou os rendimentos tributáveis recebidos como rendimentos isentos. O
comprovante de rendimentos de fl. 99 confirma que a natureza do rendimento é “Rendimento de
Trabalho Assalariado”.
Além disso, o que já é suficiente para afastar eventual direito à isenção, não restou
comprovado ser o contribuinte portador de moléstia grave relacionada em lei por meio de laudo
médico pericial emitido por serviço médico oficial.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10348.733522/2021-57

Fl. 117
DF CARF MF
Original